Tribunal: TJES
Processo: 5003479-06.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-06.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOVANILDA SIMOES FERREIRA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de o adimplemento da dívida tributária ter ocorrido na via administrativa antes da citação. O Município sustenta o cabimento da verba sucumbencial com base no princípio da causalidade, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida, o que evidencia a responsabilidade da parte executada pela instauração da execução fiscal.

4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em tais hipóteses, os honorários sucumbenciais são devidos pela parte executada, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. O pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, configura reconhecimento da dívida e autoriza a imposição de ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 14184749) interposta pelo Município de Vila Velha contra Sentença (id. 14184748) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Jovanilda Simões Ferreira, que julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar a Apelada, contudo, em ônus sucumbenciais.

E
m suas razões recursais insurge-se o Apelante quanto à necessidade de condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pela executada, na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

O magistrado de 1º grau, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executiva, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa.

Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, deste Egrégio TJES, tenha oscilado ao longo dos anos a esse respeito, impõe-se reconhecer que, hodiernamente, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de 02.12.2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

[...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade,
impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência,
fixados pelo critério da equidade
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

[...]

8. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024)

Nesse contexto, o Município apelante peticionou junto ao id. 14184745 informando a quitação extrajudicial da dívida, não havendo informação sobre o pagamento de honorários advocatícios, de modo que a sentença merece ser reformada a fim de que os ônus da sucumbência sejam impostos à Apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.